Tribunal: TJDFT
Processo: 0029353-94.2015.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA CONTRADIÇÃO NO JULGADO. JULGADOS DO STJ. NÃO OBSERVADO. PREQUESTIONAMENTO. NEGADO PROVIMENTO.
A contradição deve ser observada claramente na decisão ou verificada entre o que mencionado entre os motivos e conclusão do acórdão. É dizer, quando se verificar a impossibilidade de se compreender o que decidido pelo Colegiado, em face da incoerência entre o que afirmado no bojo do voto e o que restou decidido na sua parte dispositiva ou, mesmo, na respectiva ementa, o que não se verificou na presente hipótese.
Observa-se que a parte embargante aponta contradição, mas entre o acórdão e a lei por ela mencionada e entendimentos oriundos do STJ, ou seja, contradição externa, a qual não enseja o manejo dos declaratórios, pois, eventual contradição entre o que decidido pelo Colegiado com lei ou jurisprudência do STJ não é passível de correção pela via eleita.
O prequestionamento que se exige, que possibilita o oferecimento de recursos Extraordinário e Especial, é ter sido a matéria que permitiria a apresentação dos recursos lembrada, ventilada pelas partes, ou por uma delas, não sendo exigência, para que ela se faça presente, manifestação explícita do órgão julgador sobre o tema.
Agravo conhecido. NEGADO PROVIMENTO.